Tribunal: TJSP
Processo: 0000051-64.2017.8.26.0309
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188064
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000051-64.2017.8.26.0309, da Comarca de Várzea Paulista, em que é apelante AMAURI
GONÇALVES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 13 de março de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000051-64.2017.8.26.0309 -Voto no 15.146
2
VOTO no. 15.146
APELAÇÃO CRIMINAL no. 0000051-64.2017.8.26.0309 (processo digital)
COMARCA: VÁRZEA PAULISTA 2a VARA
APELANTE: AMAURI GONÇALVES DA SILVA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
APELAÇÃO.
LESÃO
CORPORAL
PRATICADA
NO
ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER
(artigo 129, § 9o, do Código Penal). Materialidade e
autoria
comprovadas.
Declarações
da
vítima
compatíveis com o resultado do exame pericial.
Versão de legítima defesa inverossímil, a par de
infirmada pelo conjunto probatório. Condenação
mantida. Reprimenda mínima, regime prisional
aberto e concessão de sursis não impugnados.
Recurso da Defesa improvido.
VOTO DO RELATOR
Através da sentença observada a fls. 88/94, cujo relatório
se adota, AMAURI GONÇALVES DA SILVA, qualificado nos autos, foi
condenado a cumprir pena de três (3) meses de detenção em regime
aberto, como incurso no artigo 129, § 9o, do Código Penal, concedido o
sursis por dois (2) anos, mediante condições.
Inconformado, apela o réu (fls. 103), vindo as razões do
recurso a fls. 108/111. Postula a Defesa a absolvição por fragilidade
probatória ou, então, por se verificar a excludente de ilicitude
representada pela legítima defesa.
Regularmente processado o recurso, apresentaram-se as
contrarrazões a fls. 118/120 e 121/126, tendo a ilustrada Procuradoria
Geral de Justiça se manifestado a fls. 135/138, no caso pelo
improvimento do apelo.
É o relatório.
O recurso não vinga.
Observe-se que o réu, na Delegacia, negou a agressão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000051-64.2017.8.26.0309 -Voto no 15.146
3
alegando estar deitado, de costas para a ofendida, quando passaram a
discutir. Em seguida, virou-se rapidamente na cama e bateu o cotovelo no
rosto de Quitéria, sem ter a intenção de atingi-la (fls. 36/37). Em juízo,
manteve a negativa, aduzindo que ingeriu uma cerveja e, ao passar pelo
bar, soube que a vítima fora “à casa do inquilino para pedir o telefone
emprestado para ligar no trabalho”. Posteriormente, estava deitado na
cama, quando perguntou a Quitéria o motivo de ter pedido o telefone
emprestado. Na ocasião, a ofendida ficou nervosa e negou o fato, iniciando-
se uma discussão. Disse que estava de costas para Quitéria e, ao se virar,
“sem querer”, atingiu o nariz dela com seu cotovelo. Ato contínuo, a
mulher se levantou, foi à cozinha e pegou uma faca. Apesar da “grande
dificuldade”, conseguiu desarmá-la e contê-la com a ajuda da filha
Shamira, do namorado desta e do filho Alysson, sendo necessário segurar
os braços da mulher, “senão ia ser pior”. No mais, informou que nunca
agrediu a vítima fisicamente (fls. 85/87).
Todavia, a negativa, a par de inverossímil, acabou
isolada.
Com efeito, na fase extrajudicial, declarou a ofendida
Quitéria Maria Tiburcio Silva que conviveu 17 anos e está casada há 03
anos com AMAURI, havendo 03 filhos da relação. Na data do fato, o
denunciado foi ao bar, onde alguns colegas disseram tê-la visto ir à casa
do inquilino durante a madrugada, algo inverídico. Na ocasião, o apelante
não quis ouvi-la, “partiu pra cima”, desferiu socos em seu rosto e tentou
esganá-la, sendo contido pelos filhos do casal (fls. 07). Em pretório,
narrou que, após o fato, ficaram separados por uma semana, mas
retomaram a relação. Afirmou que pessoas disseram ao recorrente tê-la
visto ir à casa do inquilino pedir o telefone emprestado. Ao chegar à
residência, AMAURI, alcoolizado, iniciou uma conversa, contudo, não
esperou sua resposta e a agrediu com socos no rosto, não sendo verdade a
afirmação de que ele tentou constringir seu pescoço. Na sequência,
revidou a agressão, levantou-se e foi à sala, onde a filha “separou a briga”.
Por fim, anotou que já foi agredida pelo acusado três vezes (fls. 84).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000051-64.2017.8.26.0309 -Voto no 15.146
4
Nesta esteira, cabe realçar que, no campo probatório, a
palavra da vítima é sumamente valiosa, pois visa unicamente a descrever
a conduta de seu algoz e identificá-lo; vale dizer, ela não tem proveito em
mentir, porquanto, se o fizer, pode, inclusive, incidir no crime de
denunciação caluniosa, por dar causa à investigação da Polícia ou ao
processo judicial.
Julgado do Superior Tribunal de Justiça reforça tal
posicionamento, in verbis: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PALAVRA DA
VÍTIMA. ASSUNÇÃO DE ESPECIAL IMPORTÂNCIA. TRANCAMENTO DA
AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE, IN CASU. PRECEDENTES DO STJ.
INCIDÊNCIA
DO
ENUNCIADO
N.
83
DA
SÚMULA/STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O recurso encontra-se fundamentado na
negativa de vigência aos artigos 41 e 395, inciso III, do CPP, sob o
argumento da falta de justa causa para a ação penal que investiga o crime
de ameaça ocorrido no âmbito familiar, tendo em vista que a simples
palavra da vítima, sem os demais meios probatórios, não configura indício
suficiente de autoria e materialidade a autorizar o recebimento da ação
penal. 2. No que tange aos crimes de violência doméstica e familiar, entende
esta Corte que a palavra da vítima assume especial importância, pois
normalmente são cometidos sem testemunhas. 3. Diante disso, in casu, não
há possibilidade de trancamento prematuro da ação penal por falta de justa
causa, incidindo, na espécie, o teor do Enunciado n. 83 da Súmula/STJ. 4.
Agravo regimental improvido” (AgRg no AREsp 213796/DF, Relator
Ministro CAMPOS MARQUES, Desembargador convocado do TJ/PR,
grifei).
“'Nos crimes praticados em ambiente doméstico ou
familiar, em que geralmente não há testemunhas, a palavra da vítima
possui especial relevância, não podendo ser desconsiderada, notadamente
se está em consonância com os demais elementos de prova produzidos nos
autos, exatamente como na espécie' (HC 318.976/RS, Rel. Ministro
LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO - Desembargador convocado do TJ/PE -,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000051-64.2017.8.26.0309 -Voto no 15.146
5
QUINTA TURMA, julgado em 6/8/2015, DJe 18/8/2015)” (STJ, AgRg no
AREsp
524115/RS,
Relator
Ministro
RIBEIRO
DANTAS,
julgado
25-10-2016, sem grifo no original).
“3. Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento
no sentido de que, no âmbito dos crimes previstos na Lei n. 11.340/06, a
palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando
corroborada por outros elementos de prova, tal como ocorreu na espécie”
(STJ, AgRg no AREsp 936222/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI,
julgado 25-10-2016).
Outro não é o posicionamento da Suprema Corte,
litteris: “'APELAÇÃO CRIME. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL.
ART. 129 § 9o DO CÓDIGO PENAL AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA EM SUA
INTEGRALIDADE. A PALAVRA DA VÍTIMA, NOS CRIMES DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA,
ASSUME
ESPECIAL
RELEVO,
MORMENTE
QUANDO
ACONTECE NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA FAMILIAR, NA AUSÊNCIA DE
TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO' 6.
Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO” (STF, ARE 694813/RS,
Relator Ministro LUIZ FUX, grifou-se).
Importante
pontuar,
ainda,
que,
mesmo
com
a
reconciliação, a ofendida manteve a versão ofertada perante a autoridade
policial, quando noticiou que AMAURI desferiu socos em seu rosto.
Não bastasse, noticia o laudo pericial juntado a fls. 21 a
existência de “Equimoses violáceas no braço direito, região orbitária direita,
hemiface esquerda e mucosa labial inferior”, quadro compatível com a
violência descrita por Quitéria.
Nítida, pois, a agressão física suportada pela vítima, não
havendo dúvida, igualmente, sobre a autoria da infração penal, a par de
inexistente fato capaz de ensejar a absolvição almejada via apelo.
Inadmissível a excludente de ilicitude sustentada pela
Defesa.
A propósito, cabe repisar que a ofendida apresentou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000051-64.2017.8.26.0309 -Voto no 15.146
6
ferimentos no braço, face, região orbitária e lábios, detalhe apto a rechaçar
hipótese de emprego de força física moderada para repelir eventual
agressão da mulher, tendo em vista as regiões lesionadas, a par de não
demonstrada a excludente durante a instrução (artigo 156 do Código de
Processo Penal).
Noutras palavras, a violência desnudada através de laudo
pericial não se mostrava o único meio à disposição do agente diante da
imaginária situação, encontrando-se AMAURI em situação de vantagem
física diante da vítima mulher, de modo a poder facilmente se esquivar ou
se desvencilhar dela caso fosse alvo de agressão, além do que as áreas
corpóreas atingidas denotam desmedido e covarde ataque à mulher.
De outra parte, inquestionável a qualificadora prevista no
artigo 129, § 9o, do Código Penal, pois praticadas as lesões no contexto de
violência doméstica contra a mulher, impondo pontuar que a Lei Maria da
Penha cuida até mesmo de relações de namoro (STJ, CC 96532/MG,
Relatora Ministra JANE SILVA; CC 100654/MG, Relatora Ministra
LAURITA VAZ).
A título de curiosidade, preciso julgado sobre o tema
realçando que “2. O entendimento prevalente neste Superior Tribunal de
Justiça é de que 'O namoro é uma relação íntima de afeto que independe de
coabitação; portanto, a agressão do namorado contra a namorada, ainda
que tenha cessado o relacionamento, mas que ocorra em decorrência dele,
caracteriza violência doméstica'” (STJ, REsp 1416580/RJ, Relatora
Ministra LAURITA VAZ, julgado 01-04-2014).
Assim, demonstrada a materialidade e apurada a autoria
do crime à exaustão, a condenação é a providência que se impõe, tendo a
julgadora singular fixado a reprimenda no mínimo legal, vale dizer, três (3)
meses de detenção, à míngua de causas modificadoras.
No mais, estipulou-se o regime aberto para início de
cumprimento da corporal, com a concessão de sursis, sem contestação da
Justiça Pública.
E, tratando-se de delito praticado com violência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000051-64.2017.8.26.0309 -Voto no 15.146
7
incogitável a substituição da privativa de liberdade por restritiva de
diretos, consoante óbice legal expresso (artigo 44, inciso I, do Código
Penal).
Nesse tom, “2. A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça tem se firmado no sentido de que a prática de delito ou
contravenção cometido com violência ou grave ameaça no ambiente
doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos. Precedentes. (AgRg no REsp n. 1.459.909/MS,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 5/9/2014)” (STJ, AgRg no
REsp 1607382/MS, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, julgado
27-09-2016, grifei e destaquei).
A questão, ademais, acabou pacificada em face da
recente edição da Súmula 588 pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo
a qual “A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com
violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”.
À vista do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO, mantendo a sentença impugnada.
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(Assinatura Eletrônica)